Tribunal: STF
Processo: MS 38878
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de cumprimento de sentença (Petição nº 76.767/2025, eDOC 177) protocolada por Evandro Carlos Gomes e Outro(s), nos autos do MS 38.878, de minha relatoria, com vistas à preservação da autoridade da decisão por mim proferida nestes autos e mantida pela Segunda Turma desta Corte, no sentido de assegurar “que seja observado o disposto no parágrafo único do art. 3º da Lei Estadual n. 14.594/2004, no que se refere ao requisito temporal de permanência em uma mesma serventia para participação no concurso de remoção”. 



    Na prática, garanti aos impetrantes, em decisão liminar posteriormente confirmada por decisão monocrática e por acórdão proferido pela Segunda Turma, a manutenção de sua participação no 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, na modalidade remoção.



    Os requerentes informam que, aprovados em todas as etapas, foram classificados no certame em 1º e 2º lugar, mas a execução da ordem mandamental por mim expedida foi obstaculizada pelo Presidente da Comissão do Concurso, o qual orientou a não exercerem o direito conferido pela liminar até o trânsito em julgado do processo, sob pena de que, caso a liminar viesse a ser revogada, poderiam perder tanto a serventia de origem quanto a nova serventia eventualmente escolhida.



    Em razão disso, os requerentes teriam sido impedidos de exercer seu direito de escolha da serventia para sua remoção, direito esse garantido pela decisão proferida por esta Corte, tendo renunciado a esse direito em razão do alerta acima mencionado.



    Mencionam que até o momento não foi aberto novo concurso pelo TJPR, que se encontra no aguardo do cumprimento de decisões sub judice favoráveis a outros candidatos.



    Pontuam que a Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná tem buscado viabilizar uma solução pacífica para o caso, inclusive por meio de designação de nova audiência de escolha, sem prejuízo à situação dos candidatos que já exerceram validamente seu direito de escolha.



    Destacam, no entanto, que a mencionada audiência de escolha foi suspensa por determinação do CNJ, de modo a evitar que o cumprimento de liminar concedida em favor do candidato Artur César de Souza, classificado em 32º lugar, se sobreponha ao direito dos demais candidatos que possuem decisões judiciais transitadas em julgado.



    A partir dessas considerações, requerem que “seja oficiado à autoridade coatora, Conselho Nacional de Justiça, e ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para que implementem a coisa julgada determinada pelo STF, respeitando o que foi decidido pelo douto Colegiado do Supremo Tribunal Federal, “sem prejuízo para os candidatos que já realizaram a escolha de vagas e tiveram oportuna outorga de delegação”, como destacado pela douta Corregedora de Justiça do Estado do Paraná” (eDOC 177, p. 4).



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que o Código de Processo Civil, em seu art. 139, inciso IV, estabelece que cabe ao juiz dirigir o processo, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o texto mencionado no julgamento da ADI 5.941, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 28.4.2023, declarou a sua constitucionalidade, assentando que as medidas nele previstas visam a preservar as garantias de acesso à Justiça, as quais reclamam a tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. Consta da sua ementa que:



    “2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes ’de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’ (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem ’determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’ (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. (...) 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. (...). 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. (...)”



    Assim, deve o juiz adotar as medidas que entende necessárias para o cumprimento célere, efetivo e específico da ordem por ele emanada, sendo inadmissível que a ineficiência no cumprimento de decisões judiciais se dê pela adoção de medidas protelatórias pelas partes, em clara violação ao princípio da efetividade, da duração razoável do processo e dos deveres de cooperação e boa-fé.



    No caso dos autos, determinei, na decisão liminar proferida em 6.12.2022 (eDOC 73), a suspensão do acórdão proferido pelo Pleno do CNJ no julgamento dos recursos administrativos no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0008735-17.2021.2.00.0000, que manteve a exclusão dos impetrantes do certame do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, em acórdão assim ementado:



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINSTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO. EDITAL 1/2018. REMOÇÃO. REGRA DISCIPLINADA NA LEI FEDERAL 8.935/1994 E NA RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 2 ANOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PREVISÃO EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Recurso administrativo interposto contra decisão que determinou ao TJPR que alterasse regra do Edital 1/2018, do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro, referente à remoção. 



    2. A questão debatida nos autos está disciplinada na Lei Federal 8.935/1994 e na Resolução CNJ 81/2009, que estabelecem o prazo de 2 anos para a remoção. 



    3. Havendo uma regra única, que vige em todo território nacional, esta não pode ser excepcionada para os delegatários paranaenses, notadamente quando a própria Lei Estadual 14.594/2004 traz previsão no mesmo sentido. 



    4. Ainda que se invoque o preceito do art. 3º, parágrafo único, da referida lei estadual, não há dúvida de que o dispositivo trata de uma remoção que sucede a anterior, e que contém a expressão ‘pelo menos 1 (um) ano’, a qual não se confunde com ‘apenas 1 (um) ano’. 



    5. Tendo o edital estabelecido o prazo de 2 anos para a remoção, em consonância com a Lei dos Cartórios e a Resolução CNJ 81/2009, não há que se falar em ilegalidade.



    6. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a monocrática, a fim de manter hígidos o item 2.2 do edital questionado e a decisão do TJPR”. (eDOC 35, p. 2)



    Naquela oportunidade, pareceu-me que tanto a Lei 8.934/1995 quanto a Resolução 81/2009, do CNJ, não contêm disposição expressa no sentido de que o prazo de dois anos refere-se ao tempo que o delegatário já removido deve manter-se em uma mesma serventia para que possa participar de novo concurso de remoção. 



    Desse modo, assentei que, aparentemente, a interpretação dada pelo CNJ invade a competência do Estado do Paraná para legislar sobre a matéria, nos termos do art. 18 da Lei 8.935/1994.



    Como visto, a liminar deferida no âmbito do mandado de segurança apenas teve o condão de assegurar que não fosse exigida a permanência por 2 anos em uma mesma serventia como requisito para participação no concurso de remoção.



    Na presente petição, afirma-se que o Presidente da Comissão do Concurso teria descumprido a referida decisão ao fazer determinados alertas durante a audiência de escolha das serventias, em 8.12.2022, o que teria levado os impetrantes, por se sentirem intimidados, a não efetivarem seu direito de escolha.



    O concurso foi encerrado em 23.2.2023, com a investidura das serventias oferecidas no referido certame.



    Em 31.3.2023, proferi decisão monocrática que confirmou a liminar anteriormente deferida, para assegurar aos impetrantes “que seja observado o disposto no parágrafo único do art. 3º da Lei Estadual n. 14.594/2004, no que se refere ao requisito temporal de permanência em uma mesma serventia para participação no concurso de remoção” (eDOC 105, p. 27). 



    A decisão foi confirmada pela Segunda Turma desta Corte em sede de agravo regimental, em acórdão assim ementado:



    “Embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo. 4. Serventia extrajudicial. Concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e registro do Estado do Paraná. 5. Remoção. Lei Estadual 14.594/2004. Previsão de interstício mínimo de um ano entre as remoções. 6. Ausência de disposição expressa na Lei Federal 8.935/1994 e na Resolução 81/CNJ. 7. Possibilidade de os estados legislarem acerca dos critérios da remoção (art. 17 da Lei 8.935/1994). 8. Inobservância do princípio da legalidade pelo CNJ. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Negado provimento aos agravos regimentais.” (eDOCs 149 e 150)



    A decisão transitou em julgado em 7.3.2024. 



    Ou seja, mais de um ano depois do trânsito em julgado da referida decisão (7.3.2024) e dois anos depois de concluído o certame (23.2.2023), o impetrante peticionou nos autos, em 4.6.2025, para requerer cumprimento de sentença, pretendendo que a autoridade coatora, o CNJ e o TJPR implementem a coisa julgada firmada por esta Corte, “sem prejuízo para os candidatos que já realizaram a escolha de vagas e tiveram oportuna outorga de delegação”.



    Como já afirmado, a decisão que proferi reformou o ato coator para assegurar a observância do disposto no parágrafo único do art. 3º da Lei Estadual 14.594/2004, no que se refere ao requisito temporal de permanência em uma mesma serventia para participação no concurso de remoção aos aprovados no certame.



    Não se extrai dessa decisão a pretensão ora formulada pelos impetrantes, no sentido de, mais de um ano após o trânsito em julgado da decisão que amparava seu direito, bem como dois anos depois do término do certame, pleitear que lhes seja garantido o exercício do direito então assegurado por decisão liminar nos autos deste mandado de segurança. 



    Assim, entendo que a presente petição não se harmoniza com o que foi decidido nestes autos, uma vez que, como afirmado pelos próprios impetrantes, foi-lhes assegurada apenas a participação no concurso de remoção sem a exigência do requisito temporal, e não a possibilidade de escolha de serventia a qualquer tempo e fora do contexto concorrencial do certame.



    Note-se ademais que, na oportunidade da audiência de escolha das serventias, ocorrida em 8.12.2022, o impetrantes renunciaram ao seu direito de escolha, em razão de advertência dada pelo Presidente da Comissão do Concurso quanto às possíveis consequências que adviriam de eventual reforma da decisão liminar que lastreava sua participação no certame.



    Cumpre registrar que a discussão acerca do momento em que ocorreria a vacância da serventia de origem no caso de efetivada a remoção não foi objeto do mandado de segurança em questão, de modo que os avisos proferidos pelo Presidente da Comissão sobre o assunto também não seriam capazes de configurar afronta à decisão do STF e muito menos impedimento ao direito dos impetrantes.



    A propósito, sublinho que outros candidatos, também ali presentes por força de decisão judicial, exerceram seu direito de escolha, independentemente das advertências feitas, o que comprova que não houve qualquer impedimento por parte da Comissão do Concurso para tanto.



    Não obstante, mesmo após a realização das escolhas pelos demais candidatos, da assunção das serventias, do encerramento do concurso, da confirmação da liminar em decisão monocrática e posteriormente em decisão colegiada e, ainda, do trânsito em julgado da decisão, os impetrantes permaneceram inertes. 



    Não me parece que, dois anos depois do encerramento do concurso e da estabilização das relações então consolidadas, com a investidura das serventias pelos candidatos que se encontram em exercício desde então, seja razoável conceder aos impetrantes direito de escolha, por eles renunciado, e, ainda mais, fora do contexto do certame, porquanto tal ato geraria tumulto ao serviço cartorário extrajudicial, à gestão das serventias pelo TJPR, e violaria os princípios que regem o instituto do concurso público, o que não se admite.



    Ademais, conforme assentei nos autos do MS 38.880, apesar de o Tribunal de origem ter aberto uma via administrativa de conciliação entre o TJPR e os candidatos aprovados no referido concurso que não exerceram seu direito de escolha, inclusive com agendamento de audiência para escolha de serventias para julho deste ano de 2025, o processo de conciliação foi suspenso por decisão liminar da Conselheira Daiane Nogueira de Lira do CNJ, nos autos do PCA 0003447-49.2025.2.00.0000, formulado pela Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios (ANDECC), sob o fundamento de que os efeitos da escolha formulada pelos candidatos que integraram os MS 38.878, 38.880 e 38.888 poderiam se estender aos demais candidatos do concurso que estão com sua situação sub judice, consolidando situação jurídica cuja desconstituição seria custosa.



    Diante das informações prestadas pela Conselheira Daiane Nogueira de Lira e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos do mencionado mandado de segurança, vê-se que, a despeito da tentativa de solução pacífica do conflito por meio de procedimento conciliatório perante o TJPR, fato é que a protelação da solução definitiva da questão já está gerando tumulto na gestão e administração das serventias pelo TJPR, com o questionamento de tais atos perante este STF e o CNJ.



    Ademais, o Tribunal de origem se encontra impedido de prosseguir com a abertura de novo concurso, enquanto não solucionadas todas as questões referentes à delegação de serventias vinculadas ao Edital 01/2018.



    Assim, apesar do transcurso de longo período de tempo, as partes não lograram resolver a questão de forma conciliatória, ao passo que a perpetuação da situação tem gerado a multiplicidade de procedimentos e tumultuado a resolução definitiva das questões atinentes ao 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, sendo, pois, inviável a determinação de realização de audiência para designação de serventias no âmbito do TJPR - a despeito da sujeição do tema à apreciação do CNJ.



    Por fim, não merecem acolhida os pedidos formulados por Artur César de Souza e pela Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios - ANDECC, no que concerne ao ingresso na lide como terceiros interessados no âmbito deste pedido de cumprimento de sentença, tendo em vista a superveniência do trânsito em julgado nesta ação mandamental.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de cumprimento de sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente